Tribunal: TJDFT
Processo: 0706160-37.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INSTRUMENTO CONTRATUAL. CDC. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que decretou a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, bem como declarou a inexistência de débitos em relação a este negócio, e ainda para condená-la na obrigação de não mais efetuar descontos nos proventos da parte autora e para que libere a sua margem consignável. Em seu recurso, defende a validade do negócio jurídico impugnado nos autos, asseverando que o autor é servidor público federal, sendo que tinha plena ciência da contratação de cartão de crédito consignado, inclusive com autorização expressa para a emissão do cartão e consignação do valor mínimo da fatura na sua folha de pagamento, realizando um total de 4 saques e se beneficiando dos valores disponibilizados na sua conta bancária. Inclusive, ressalta que a parte autora acessava as faturas emitidas, tendo conhecimento acerca das informações sobre juros e encargos, mas que somente realizava os pagamentos mínimos da fatura por meio da consignação desta quantia na sua folha de pagamento. Desse modo, alega que a parte autora sabia que a relação estabelecida não era um simples empréstimo, e sim um cartão de crédito consignado. Ainda, argumenta que os juros e taxas praticados foram explicados no contrato e nas faturas e que foi corretamente cumprido o dever de informação. Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 14497241). Contrarrazões apresentadas (ID 14497242).
III. A relação estabelecida entre as partes apresenta natureza consumerista e o contrato aludido na inicial caracteriza-se como contrato de adesão, considerado pela lei como aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo (CDC, art. 54).
IV. Ademais, a teor do disposto no art. 6o, incisos III e V, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço. No que toca a produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, devem ser informados também o montante de juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; os acréscimos legalmente previstos; o número e a periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento (CDC, art. 52).
V. No caso, a relação contratual ficou comprovada por meio do documento ID 14497217. O contrato permite a realização de saques por meio do cartão e a parte autora, de fato, realizou empréstimos, como demonstram os comprovantes de TEDs (ID 14497231, págs. 15-18).
VI. Todavia, não há nos autos informação quanto ao valor e número de parcelas a serem pagas, nem ficam claros ao consumidor a distinção e os custos ou ônus da contratação de cartão com reserva de margem consignada frente ao contrato pretendido (mútuo consignado em folha de pagamento). A propósito, cabe dizer que, como corolário do direito básico de informação (CDC, art. 6.o, III), a Resolução 3.694 do BACEN impõe às instituições financeiras o dever de prestar as informações necessárias à livre escolha e à tomada de decisões por parte de clientes e usuários, explicitando, inclusive, direitos e deveres, responsabilidades, custos ou ônus, penalidades e eventuais riscos existentes na execução de operações e na prestação de serviços (art. 1o, III). Ademais, as planilhas e faturas coligidas aos autos demonstram que há apenas o desconto de encargos contratuais, de forma que o consumidor se vê indefinidamente atrelado ao contrato, pois há um abatimento irrisório do valor principal. Assim, não obstante a ré sustentar que o autor detém conhecimentos por ser servidor público, destaca-se que não houve o pleno cumprimento do dever de informação, impondo-se a manutenção da sentença.
VII. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.